Tribunal: TJMT
Processo: 1042693-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042693-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVANEA APARECIDA DA SILVA - CPF: 053.083.431-60 (ADVOGADO), HELIO STECH JUNIOR - CPF: 142.689.811-87 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO POR ENDEREÇO INEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA DO EFETIVO RECEBIMENTO. TEMA 1.132 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão que deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor de instituição financeira, sob o fundamento de regular constituição em mora do devedor, comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a informação de endereço inexistente afasta a comprovação da mora exigida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e, por consequência, invalida a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça.

O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para caracterizar a mora, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor.

A devolução da correspondência por informação de endereço inexistente não descaracteriza a mora quando demonstrado que a notificação foi remetida ao endereço fornecido pelo próprio devedor no instrumento contratual.

A tese firmada no Tema 1.132 do STJ estabelece que é irrelevante a entrega ou o recebimento da notificação, bastando a comprovação de sua remessa ao endereço contratual.

Inexistente irregularidade na constituição em mora, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a mora do devedor se comprova com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

A devolução da notificação por indicação de endereço inexistente não invalida a constituição em mora quando a correspondência é enviada ao endereço informado pelo devedor no instrumento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 72; STJ, Tema 1.132,
REsp
no 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

AI

1042693-28.2025.8.11.0000
.

HELIO STECH JUNIOR X BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELIO STECH JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1042435-12.2025.8.11.0002, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente em favor do agravado BANCO VOLKSWAGEN S/A.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois o agravado não comprovou a regular constituição em mora, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme exigido pelo
art
. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Alega que a notificação extrajudicial enviada pelo agravado retornou com a informação
"Objeto não entregue. Endereço inexistente. O número indicado para entrega inexistente. Objeto será devolvido ao remetente"
, o que demonstra a ineficácia da tentativa de comunicação e, consequentemente, a ausência de constituição em mora.

Argumenta que o Tema 1132 do STJ, embora dispense o recebimento pessoal da notificação, não afasta a necessidade de que o envio seja feito a um endereço válido e existente, sendo que no caso concreto houve falha operacional do credor ao indicar endereço incorreto.

Sustentaque a manutenção da decisão agravada causará dano grave e de difícil reparação, pois já houve a apreensão do veículo, bem essencial à sua locomoção e subsistência, com risco iminente de consolidação da propriedade em favor do agravado.

Pedido l
iminar não
deferido
. (ID.
332535351
)

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id.
de
n.
339622866
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Então, conforme atenta leitura do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento,
não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer o agravante, a mora do devedor restou devidamente caracterizada.

É que
,
da análise dos autos em primeiro grau de jurisdição constatei que o agravado
, para comprov
ação

d
a mora,
colacionou
aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido
ao remetente
pelo motivo
“
não existe o número
”.

Feito este
introito
, tenho que,

o documento que
instru
iu
a inicial,
é
meio háb
il
para comprovação da mora
d
o
devedor.

Isso porque,
em consideração à orientação emanada pela Corte Superior – Tema 1.132, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é bastante para tanto, sendo irrelevante o fato de ter sido entregue ou não pelos Correios,
a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova
do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026